Tribunal: TJSP
Processo: 1029545-97.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Renegociação de Cédula de Crédito Bancário – Ausência de prova de cobrança de juros abusivos, superiores a média do mercado - Constitucionalidade das MP 1.963 e 2.170 declaradas no Recurso Extraordinário no592.377 – Legalidade da cobrança de Seguro Proteção Financeira, nos moldes da Súmula 473 do E. STJ. – Sentença de improcedência mantida - Recurso não

Ementa:
*REVISIONAL – Contrato Bancário – Renegociação de Cédula de Crédito Bancário – Ausência de prova de cobrança de juros abusivos, superiores a média do mercado - Constitucionalidade das MP 1.963 e 2.170 declaradas no Recurso Extraordinário no592.377 – Legalidade da cobrança de Seguro Proteção Financeira, nos moldes da Súmula 473 do E. STJ. – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.*